Tribunal: STF
Processo: MS 40559
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GLOBAL IP Tecnologia da Informação Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.366.661/0001-47, em face de ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas da União (TCU).



    A impetrante alega que foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Federal por três meses, conforme decisão proferida no Acórdão nº 3.211/2013-TCU-Plenário, no âmbito da Representação nº 046.820/2012-4. 



    Sustenta que a penalidade teve seus efeitos suspensos por decisão liminar em ação cautelar preparatória (Processo nº 15426-81.2014.4.01.3400). Relata que, posteriormente, a decisão liminar foi revogada por sentença de improcedência na ação anulatória (Processo nº 0022291-23.2014.4.01.3400), transitada em julgado em 19/05/2023.



    Afirma que, passados mais de dois anos do trânsito em julgado da sentença, o TCU promoveu, de forma tardia e imotivada, o registro da penalidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), fazendo constar restrição de participação em licitações no período de 22/09/2025 a 19/12/2025, o que inviabiliza sua atuação em certames públicos, notadamente no Pregão Eletrônico nº 90066 da Câmara dos Deputados, agendado para 20/10/2025.



    Argumenta que tal ato configura bis in idem e afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, motivação, segurança jurídica, eficiência e vedação a penas de caráter perpétuo, pois a sanção, de natureza temporária, já teria sido integralmente cumprida com o restabelecimento de seus efeitos em 2023. Argumenta que a inércia administrativa transformou uma penalidade de três meses em restrição de mais de dois anos e meio, sem justificativa.



    Aduz, ainda, que a demora na execução do ato sancionador viola os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé, uma vez que a empresa, confiando na extinção da penalidade, manteve sua atuação regular e preparou-se para participar de licitações públicas.



    Pugna pela concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a fim de suspender imediatamente os efeitos do registro de inidoneidade no SICAF, autorizando a impetrante a participar de certames públicos até o julgamento final, especialmente o certame da Câmara dos Deputados.



    Requer, ao final, a concessão definitiva da segurança para anular o ato impugnado e determinar a supressão definitiva da sanção de seus registros cadastrais, validando as licitações e contratos eventualmente firmados durante a vigência de medida liminar.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. 



    Numa análise preliminar, verifico que a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Cautelar nº 15426-81.2014.4.01.3400, deferiu a liminar, em 27/02/2014, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese de inexistência de fraude na qualificação da empresa como de pequeno porte. Consta expressamente na decisão que “deflui da análise da cópia do procedimento administrativo da Corte de Contas, adunado à inicial, a inexistência de elementos inequívocos de fraude por parte da empresa requerente no tocante à sua qualificação como EPP - empresa de pequeno porte” (eDoc. 6, fl. 4).



    Ocorre que, posteriormente, no âmbito da Ação Ordinária nº 0022291-23.2014.4.01.3400, a mesma 8ª Vara Federal, ao julgar o mérito da controvérsia em 14/03/2023, reformou o entendimento liminar e julgou improcedente o pedido de anulação da penalidade aplicada pelo TCU, mantendo, portanto, a validade da sanção de inidoneidade por três meses.



    A União foi intimada da sentença em 20/03/2023 (eDoc. 18, fl. 8) e, em 19/05/2023 houve a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 18, fl. 10), restabelecendo-se de forma definitiva a autoridade do Acórdão nº 3.211/2013-TCU-Plenário.



    Ocorre que, no SICAF, a impetrante possui ocorrência ativa impeditiva de licitar lançada pelo TCU (UASG 30001), categoria declaração de inidoneidade com prazo determinado, com abrangência em todos os Poderes da esfera do órgão sancionador, vinculada ao Processo nº 046.820/2012-4 e fundamentada no art. 46 da Lei 8.443/1992. O Relatório de Ocorrências indica prazo de impedimento correspondente a três meses (22/09/2025 a 19/12/2025).



    Em juízo de cognição sumária, entendo que a penalidade de três meses deveria ter sido executada pela União a partir da intimação da sentença, em 20/03/2023, momento em que houve a retomada da eficácia do ato administrativo sancionador. 



    O atraso injustificado de mais de dois anos para a efetivação do registro no SICAF, somente realizado em setembro de 2025, na prática, ampliou o tempo da sanção. Uma penalidade de 3 meses — que deveria ter sido cumprida a partir da intimação da sentença (março/2023) — acabou produzindo efeitos impeditivos por mais de dois anos e meio, deslocando indevidamente o período sancionatório e ampliando-o por exclusivo fato da Administração. 



    Trata-se de possível execução extemporânea que viola a razoabilidade, a segurança jurídica e a proteção da confiança, convertendo sanção temporária em restrição prolongada e desproporcional, o que é vedado pelo devido processo legal substantivo.



    Nesse contexto, estão presentes a plausibilidade jurídica do direito e o perigo da demora.



    A plausibilidade jurídica do direito da impetrante reside no fato de que o tempo de duração da sanção (3 meses) deveria ter iniciado com a retomada da eficácia do ato sancionador, isto é, com a ciência da sentença que restabeleceu a penalidade, e não anos depois, sob pena de impor à impetrante gravame não previsto na decisão administrativa. A inércia estatal não poderia ter agravado a posição da impetrante. Admitir o contrário equivaleria a criar, por via oblíqua, efeitos sancionatórios de duração indefinida, o que é incompatível com a Constituição (CF, art. 5º, XLVII, “b”, por analogia).



    O perigo da demora também está configurado, uma vez que, em razão da referida sanção, a impetrante está impedida de participar do Pregão Eletrônico nº 90066/2025 da Câmara dos Deputados, previsto para 20/10/2025, certame de significativo valor econômico (R$ 2.501.474,14). A manutenção irrazoável da restrição impede o exercício regular de sua atividade empresarial.



    Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para determinar a suspensão imediata dos efeitos da penalidade de inidoneidade aplicada à impetrante GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, referente ao Acórdão nº 3.211/2013-TCU-Plenário, constante da Representação nº 046.820/2012-4, no período de 20/09/2025 a 20/12/2025.



    Notifique-se a autoridade impetrada para prestar as informações que entender pertinentes, no prazo legal (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União, para manifestação no feito, na qualidade de representante judicial da pessoa jurídica interessada (art. 7º, II, da mesma Lei).



    Submeto a presente decisão liminar a referendo da Primeira Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente